Tribunal: TJDFT
Processo: 0736168-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736168-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA SAID SILVA AGRAVADO: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA, ROSELITO SOARES DA SILVA, ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA REGINA SAID SILVA contra decisão interlocutória (id. 40702763, pág. 40) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0718718-63.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante argumenta que o Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça a quem não possui condições financeiras, ainda que momentânea, de arcar com as custas processuais. Diz que que trava uma verdadeira batalha com o Requerido Sr. Rogério Lúcio, ex marido, para receber alimentos para sua sobrevivência, tendo, inclusive, juntado a comprovação de que teve que ajuizar ação de cumprimento de alimentos provisórios, já que até a presente data, o Sr. Rogério Lúcio não lhe prestou qualquer valor a título de alimentos, desde a separação de fato. Alega que durante o casamento com o Sr. Rogério, a Agravante nunca se posicionou no mercado de trabalho e sempre se dedicou no cuidado do lar, filhos e até então marido, de modo que sempre teve seu sustento custeado pelo Sr. Rogério que, com seu auxílio e participação, logrou construir um patrimônio considerável que, frise-se, é por ele administrado até hoje e, cuja partilha está sendo discutida judicialmente. Ressalta que não possui qualquer ingerência na administração dos bens, ao menos até que se tenha o trânsito em julgado do processo de partilha e que jamais recebeu valores advindos dessa administração de bens. Aduz que demonstrou no processo principal: a) que atualmente é portadora de doença grave – câncer – e se encontra em tratamento; b) que mora na residência da filha, pessoa que lhe presta auxílio financeiro direto para custeio de suas necessidades; c) que não aufere qualquer renda; d) que toda a movimentação bancária da Agravante é custeada através de valores depositados pela filha Deborah Regina em uma das contas da Agravante, que faz movimentações para sua segunda conta, para pagamentos de suas despesas, inclusive médicas e e) que os gastos em cartões de créditos dos últimos meses foram módicos, não ultrapassando a R$400,00 (quatrocentos reais). Afirma que o fato de os alimentos provisórios terem sido fixados em 15 salários mínimos não significa que atualmente a Requerente tenha condições de arcar com as custas processuais, já que até a presente data não recebeu um real sequer mesmo com o Sr. Rogério devidamente citado no cumprimento provisório. Defende que o valor foi fixado a partir da comprovação dos custos da Requerente com moradia, saúde, alimentação e outros, a partir do nível de vida que tinha quando era casada com o Requerido/Agravado Sr. Rogério, conforme planilha e documentos juntados na ação de alimento e que fora juntada nos autos principais. Entretanto, prossegue a agravante, em virtude de nada receber a título de alimentos, ou mesmo auferir renda, já que não trabalha, referidas necessidades não estão sendo atendidas. Argumenta que o Juízo originário afirmou que a Agravante tem intensa movimentação financeira sem, contudo, observar que toda essa movimentação é para custear suas necessidades mais básicas, inclusive de tratamento de doença grave e mais, que tal movimentação, ainda que considerada intensa, não se trata de renda auferida pela Agravante, mas sim auxílio dos filhos. Afirma que, diante da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao fato de: a) que a agravante reside em bairro nobre desta capital; b) que o objeto da demanda diz respeito à parte de empresa de vultoso patrimônio; c) que a agravante demonstraria um estilo de vida incompatível com a condição de hipossuficiente, frequentando aulas de pilates, viagens caras, etc.; e d) que a agravante possuria intensa movimentação financeira, ostentando saldo superior à R$ 10.000,00. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque se verifica, ao menos em análise prefacial, que a Agravante encontra-se desempregada e reside com sua filha. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora